Tribunal: TJMT
Processo: 1006413-37.2022.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006413-37.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 03.519.135/0001-56 (EMBARGANTE), NINFE MOTA DANTAS - CPF: 512.039.102-82 (ADVOGADO), PRISCILLA DE OLIVEIRA VERAS - CPF: 872.807.282-00 (ADVOGADO), ADRIANA ROTHER - CPF: 551.212.090-53 (ADVOGADO), JOAQUIM NUNES MARTINS NETO - CPF: 004.861.462-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
COBRANÇA DE ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO MERCADORIAS DESTINADAS AO ESTADO DE MATO GROSSO
-
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.
contra acórdão proferido em apelação cível n.
1006413-37.2022.8.11.0041
que, por unanimidade proveu o recurso do ente público
para reformar a sentença reconhecendo a legalidade da CDA e julgar improcedentes os embargos à execução.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz
que o acórdão restou omisso quanto à necessidade de acordo entre os Estados do Amazonas e do Mato Grosso para que se regulamente a responsabilidade pelo ICMS-ST em operações interestaduais, o que foi devidamente analisado na sentença de mérito.

Afirma ainda que a decisão também foi contraditória uma vez que a própria decisão indica que a Lei Complementar 87/96 exige acordo entre os Estados para aplicação da substituição tributária em operações estaduais, mas decide em sentido contrário, unicamente com base em norma infralegal (Regulamento do ICMS/MT).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para
sanar a omissão e contradição apontada, bem como prequestiona a matéria.

Contrarrazões em id. 250385686.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
GREE ELECTRIC APPLIANCES DO BRASIL LTDA.
contra acórdão proferido em apelação cível n.
1006413-37.2022.8.11.0041
que, por unanimidade proveu o recurso do ente público
para reformar a sentença reconhecendo a legalidade da CDA e julgar improcedentes os embargos à execução.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão à parte embargante.

Sustenta a embargante, em síntese, contradição e omissão na análise do acórdão, uma vez que, não foi analisado a necessidade de acordo entre os Estados do Amazonas e do Mato Grosso para que se regulamente a responsabilidade pelo ICMS-ST em operações interestaduais, bem como a própria decisão indica que a Lei Complementar 87/96 exige acordo entre os Estados para aplicação da substituição tributária em operações estaduais, mas decide em sentido contrário.

Pois bem, o acórdão é claro ao estabelecer o seguinte:

“(...)

Assim, a cobrança do ICMS por substituição tributária em operações interestaduais é legítima, conforme preceituam a Lei nº 7.098/98 e o Regulamento do ICMS do Mato Grosso. As normas estaduais são claras ao determinar a retenção antecipada do imposto nas operações interestaduais com mercadorias sujeitas à substituição tributária.

No caso específico, as mercadorias (aparelhos de refrigeração) importadas pela apelada estão expressamente sujeitas ao regime de substituição tributária, conforme a NCM indicada, e a base de cálculo prevista está devidamente ajustada às regras aplicáveis.

Embora o art. 9º da LC nº 87/96 exija acordo entre os Estados para a aplicação da substituição tributária em operações interestaduais
, a ausência de tal acordo não impede a incidência do ICMS-ST. O Estado de Mato Grosso pode legitimamente exigir o tributo antecipadamente, uma vez que a mercadoria ingressa em seu território para operações subsequentes,
conforme prevê o RICMS/MT.

Assim, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST recai sobre a empresa embargante, ora apelada, que, ao promover a saída da mercadoria do Estado de origem sem cumprir integralmente as exigências fiscais, sujeita-se às penalidades previstas.

Partindo dessas premissas, verifica-se que a sentença faz menção a sistemática do ICMS Diferencial de Alíquotas (ICMS-DIFAL), e o caso em tela trata-se de ICMS por Substituição Tributária, não devendo se confundir, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.”

Embora a parte embargante alegue omissão e contradição, tal argumento não procede, pois o acórdão abordou todos os pontos necessários para fundamentar sua decisão. Isso porque o julgamento reconheceu a previsão legal de que o acordo interestadual é recomendado, mas entendeu que a legislação estadual (RICMS-MT) autoriza a cobrança do ICMS-ST independentemente da existência desse acordo. Assim, o fundamento adotado pelo tribunal é claro e coerente, não havendo discrepância entre a aplicação da norma estadual e o entendimento do acórdão.

Portanto, inexiste contradição quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019
)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024